Tribunal: CARF
Processo: 15455.000124/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15455.000124/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.259 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
NÉLIA DE MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ALEGAÇÃO
DE
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
Mantém-se a infração de omissão de rendimentos apurados através dos dados
da DIRF da fonte pagadora quando a contribuinte não comprova ter cometido
erro de preenchimento ao lançar o mesmo valor como se fosse recebido de
pessoas físicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A contribuinte acima identificada foi notificada (fls. 34/37 – no 6074450798895105)
de glosa na sua declaração de ajuste anual do Imposto de Renda do exercício 2007, ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15455.000124/2010-02
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.259 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15455.000124/2010-02

calendário 2006. Esta notificação é a resultante do deferimento parcial de uma
Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL (fl. 35) e substitui integralmente o
documento anterior. A declaração alterada (fls. 12/15) tinha como resultado do ajuste o
saldo a pagar de R$ 1.526,81. A alteração acarretou o lançamento de imposto
suplementar, conforme demonstrativo colado a seguir:

2. Após a revisão do lançamento, foi mantida a inclusão do rendimento considerado
omitido no valor de R$ 15.000,00 proveniente da Prest Service Serviços de Cobrança
Administrativa Ltda ME, CNPJ 68.602.192/0001-40, sem IR Fonte, com base nos dados
da Dirf da fonte pagadora. Na revisão foi acatada a reclamação quanto à inclusão do
rendimento das Casas Guanabara Comestíveis Ltda, que havia sido declarado com o
número de ordem da filial diferente do que constou da Dirf.
3. A contribuinte apresentou impugnação (fl. 2), nos seguintes termos:

4. A impugnação é tempestiva e dela se toma conhecimento.
5. A contribuinte alega que houve erro de preenchimento nos rendimentos recebidos de
pessoa física, pois, no valor declarado de R$ 23.872,00 estariam incluídos os R$
15.000,00 recebidos da pessoa jurídica Prest Service Serviços de Cobrança
Administrativa
Ltda
ME,
CNPJ
68.602.192/0001-40.
Esta
mera
alegação,
desacompanhada de provas, ainda que indiciárias, não é suficiente para que seja
admitida a exclusão do rendimento.
6. Diante de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, para manter o
crédito tributário lançado, referente exercício 2007, ano-calendário 2006.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREENCHIMENTO.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.259 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15455.000124/2010-02

Mantém-se a infração de omissão de rendimentos apurados através dos dados da Dirf da
fonte pagadora quando a contribuinte não comprova ter cometido erro de preenchimento
ao lançar o mesmo valor como se fosse recebido de pessoas físicas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 21/01/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a omissão de rendimentos foi originada por erro de preenchimento da
declaração, sendo improcedente o lançamento;
b)
houve erro de preenchimento da declaração, e o valor correto dos
rendimentos tributáveis está comprovado nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a recorrente comprovou ter equivocadamente computado valores não recebidos
como rendimentos.
Conforme observado pelo órgão julgador de origem, não há nos autos
comprovação de que o valor declarado como recebido de pessoa física, R$ 23.872,00, contivesse
a quantia tida por omitida, de R$ 15.000,00, paga por Prest. Service Serviços de Cobrança
Administrativa Ltda – ME.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 75
DF CARF MF
Original